Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Detectada omissão no acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no agravo de instrumento, os segundos embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Embargos de Declaração providos sem efeito modificativo.